Tribunal: STF
Processo: HC 182691
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual deneguei a ordem neste habeas corpus (doc. eletrônico 9).
    Nesta peça recursal, alega-se haver omissão na decisão embargada, pois, embora suscitado na petição inicial, não foi examinado o tema alusivo à culpabilidade do paciente como circunstância negativa para exasperar a pena-base (págs. 10-14 do doc. eletrônico 10). 
    Requer, ao final, que sejam acolhidos estes embargos, “para que a decisão embargada seja corrigida, sanando a omissão quanto a análise da culpabilidade, circunstância judicial que foi valorada negativamente, por motivação vaga, genérica e inidônea, motivo pelo qual merece ser afastada, devendo a dosimetria da pena ser reexaminada” (pág. 15 do doc. eletrônico 10).
    É o relatório necessário. Decido.
    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.
    A decisão ora questionada, contudo, não apresenta nenhum desses vícios.
    No ponto em que se afirma haver omissão, o embargante não se apercebeu que, desde o início, a decisão embargada assentou que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.
    O Superior Tribunal de Justiça entendeu que os fundamentos expostos pelo Tribunal de Justiça local eram suficientes e idôneos para aumentar a pena-base. Segue transcrição da razões apresentadas pelo TJPA:
    “A culpabilidade do acusado, que é a reprovabilidade social que incide sobra a ação criminosa, deve ser considerada desfavorável. Isso porque os chamados ‘crimes do colarinho branco’, são praticados exatamente pelas pessoas com maior instrução educacional e mais abastadas socialmente, sendo certo afirmar que esses criminosos, necessariamente, devem exercer alguma posição de administração empresarial ou alguma espécie de controle, seja em empresa públicas ou empresas privadas. Desta forma, a maior formação educacional enseja maiores e melhores oportunidades laborais na vida, o que diminui a probabilidade de alguém entrar no mundo do crime”.
    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo, é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 
    Depreende-se, portanto, que houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desborda dos elementos normais do tipo penal, justificando, assim, exasperação de sua pena-base.
    No mais, reafirmo que é inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda inicial a título de culpabilidade. Ao contrário do que sustenta o embargante, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo sobre o grau de instrução ou de escolaridade do paciente, bem como revolver fatos e provas para averiguar a veracidade desses elementos.
    Logo, o acórdão não incorreu no vício anteriormente apontado. Os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator